Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714745-03.2022.8.07.0001 APELANTE: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR APELADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA DESPACHO Ao apelado para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre petição de id 44928847 e documentos anexos. Após, conclusos. I. Brasília, 24/03/2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator